Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-56.2025.8.11.0096
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000367-56.2025.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CARLOS CESAR DOS SANTOS VIAIS - CPF: 468.683.801-00 (RECORRIDO), JAKLINI CAMPOS DE CARVALHO MENDES - CPF: 001.306.101-19 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1000367-56.2025.8.11.0096

Embargos de Declaração n.º 1000367-56.2025.8.11.0096

Embargante:
Carlos Cesar dos Santos Viais.

Embargado:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL DE 10 DIAS. FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRAZO DIFERENCIADO. TRÂNSITO EM JULGADO. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO ANULADO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado do Estado de Mato Grosso para reconhecer a prescrição da pretensão de repetição de indébito tributário e extinguir o processo com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer a tempestividade do recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, apesar de protocolizado após o encerramento do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o prazo para interposição de recurso inominado é de 10 dias, sem prerrogativa de prazo diferenciado para a Fazenda Pública.

4.

A intimação da sentença ocorreu em 03/11/2025, encerrando-se o prazo recursal em 17/11/2025.

5.

O recurso inominado foi protocolizado apenas em 18/11/2025, quando já consumada a preclusão temporal.

6.

A correção da omissão quanto à tempestividade do recurso conduz à alteração do resultado do julgamento, com o não conhecimento do recurso inominado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Acórdão anulado. Recurso inominado não conhecido. Sentença restabelecida.

Tese de julgamento
:

1.

Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a Fazenda Pública não possui prazo recursal diferenciado.

2.

O recurso inominado interposto após o prazo de 10 dias previsto em lei é intempestivo e não pode ser conhecido.

3.

Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando a correção do vício identificado impõe a modificação do resultado do julgamento.

4.

Reconhecida a intempestividade do recurso, deve ser restabelecida a sentença de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 9.099/1995, artigos 42 e 55; Lei n.º 12.153/2009, artigo 7º; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI 1001255-22.2023.8.11.0055, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 25.04.2024; TJMT, RI 1000674-58.2022.8.11.0017, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 05.08.2024; TJMT, RI 1062503-88.2022.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 04.12.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1000367-56.2025.8.11.0096

Embargos de Declaração n.º 1000367-56.2025.8.11.0096

Embargante:
Carlos Cesar dos Santos Viais.

Embargado:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de Carlos Cesar dos Santos Viais
.

Ação:
Repetição de Indébito Tributário.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id. 352763896):
julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o recorrente à restituição do valor referente ao ITCMD pago a maior pelo autor recorrido.

Acórdão
(Id. 365892855): por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargado, acolhendo a prejudicial de mérito suscitada nas razões do recurso, para reformar a sentença e reconhecer a prescrição da pretensão autoral, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Embargos de Declaração
(Id. 366376367): o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao reconhecer a tempestividade do recurso inominado do Estado, quando, na realidade, o prazo recursal se encerrou em 17/11/2025 e o recurso foi protocolizado apenas em 18/11/2025, data em que já havia sido certificado o trânsito em julgado da sentença.

Contrarrazões
(Id. 370471896): requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1000367-56.2025.8.11.0096

Embargos de Declaração n.º 1000367-56.2025.8.11.0096

Embargante:
Carlos Cesar dos Santos Viais.

Embargado:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Carlos Cesar dos Santos Viais contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso para reconhecer a prescrição da pretensão restituitória e julgar extinto o processo com resolução de mérito.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao reconhecer a tempestividade do recurso inominado do Estado, quando, na realidade, o prazo recursal se encerrou em 17/11/2025 e o recurso foi protocolizado apenas em 18/11/2025, data em que já havia sido certificado o trânsito em julgado da sentença.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja declarada a intempestividade do recurso e restabelecida a sentença de primeiro grau.

Pois bem. N
os termos do artigo 42 da Lei n.º 9.099/95,
“o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente”
.

Acerca dos prazos processuais no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, dispõe a Lei n.º 12.153/2009:

“Art. 7º.

Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias”.

Além disso, o Enunciado da Fazenda Pública n.º 13 do FONAJE preleciona:

“ENUNCIADO 13 – A contagem dos prazos processuais nos Juizados da Fazenda Pública será feita de forma contínua, observando-se, inclusive, a regra especial de que não há prazo diferenciado para a Fazenda Pública – art. 7.º da Lei n. 12.153/09 (XXXIX Encontro – Maceió-AL)”.

O acórdão embargado reconheceu a tempestividade do recurso inominado do Estado de Mato Grosso com base na certidão de Id. 215339796, que registrou o trânsito em julgado em 18/11/2025, mesma data da interposição do recurso. Contudo, essa análise foi incompleta e merece correção.

A verificação dos expedientes processuais do sistema PJe de primeiro grau revela que o Estado de Mato Grosso foi intimado da sentença em 03/11/2025. Considerando o prazo de 10 dias previsto no artigo 42 da Lei n.º 9.099/95 para interposição do recurso inominado nos Juizados Especiais, o termo final do prazo recursal foi 17/11/2025 (segunda-feira, dia útil).

O recurso, contudo, foi protocolizado somente em 18/11/2025, ou seja, um dia após o encerramento do prazo.

A certidão de trânsito em julgado lançada em 18/11/2025, portando, foi equivocada, uma vez que a sentença transitou em julgado no dia 17/11/2025.

Logo, é o caso de não conhecer do recurso inominado, conforme vem decidindo esta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA EM 29/06/2023 – CIÊNCIA DO MUNICÍPIO RECORRENTE EM 03/07/2023 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO – PRAZO DE 10 DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO NÃO OBSERVADO – PRECLUSÃO TEMPORAL – ENUNCIADO 13 DOS JUIZADOS ESPECIAIS: NÃO HÁ PRAZO DIFERENCIADO PARA A FAZENDA PÚBLICA – RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO.

(N.U 1001255-22.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento de qualquer espécie recursal. 2. Recurso não conhecido.

(N.U 1000674-58.2022.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)”.

“EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO QUE NÃO FOI INTERROMPIDO. INÍCIO DA CONTAGEM . PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO . RECURSO DO RECLAMADO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O prazo para a interposição do recurso inominado é de 10 (dias) dias, contados da ciência da sentença, sendo que os embargos de declaração interrompem o prazo . A oposição intempestiva de embargos declaratórios impede o seu conhecimento e não enseja a interrupção do prazo para interposição do recurso inominado. Sendo o recurso inominado interposto fora do prazo legal, também não pode ser conhecido. 2. Embora o simples descumprimento contratual não gere dano moral, conforme a jurisprudência consolidada do e . STJ, quando, no caso concreto, os seus efeitos extrapolam as frustrações corriqueiras a indenização é devida. 3. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como as peculiaridades do caso concreto, a indenização fixada em R$ 4 .000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral. 3. Recurso do reclamado não conhecido. Recurso da reclamante conhecido e parcialmente provido . 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em10%sobre o valor da condenação, pela parte reclamada (recorrente vencida).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1062503-88.2022 .8.11.0001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 04/12/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/12/2023)”.

A correção da omissão apontada conduz, inevitavelmente, à alteração do resultado do julgamento. A jurisprudência admite efeitos infringentes nos embargos de declaração quando o saneamento do vício implica necessariamente a modificação do acórdão.

No caso, reconhecida a intempestividade do recurso inominado do Estado de Mato Grosso, impõe-se o não conhecimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença que julgou procedente o pedido de repetição de indébito.

Por essas razões,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
OS ACOLHO
, com efeitos infringentes, para
ANULAR
o acórdão anteriormente proferido nestes autos e
NÃO CONHECER
do recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, por intempestividade, restabelecendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e o Enunciado n.º 122 do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto,
deixo de condená-los ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2
026